Tribunal: TJDFT
Processo: 0739235-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0739235-89.2022.8.07.0001 APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: FABIO FERNANDES MESQUITA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, na ação de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de FÁBIO FERNANDES MESQUITA, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a ilegitimidade ativa do exequente. O BRB apelou, alegando, em síntese, sua legitimidade ativa para cobrança do crédito. O executado apresentou pedido de tutela de urgência em sede recursal (ID 76170558), com fundamento nos arts. 300 e 1.019, I, do CPC, visando à suspensão imediata do mandado de busca e apreensão e ao levantamento das restrições judiciais incidentes sobre o veículo Toyota/Corolla XEI-20, Placa RED-4D23. Sustenta que a sentença recorrida reconheceu a ilegitimidade ativa do banco apelante para promover a execução, extinguindo o feito e determinando o levantamento dos gravames, de modo que a manutenção das constrições afronta o direito de propriedade, a segurança jurídica e a boa-fé processual Alega, ainda, que estão presentes os requisitos autorizadores da medida, uma vez que a probabilidade do direito decorre da própria decisão de mérito que afastou a legitimidade do banco para a execução, enquanto o perigo de dano resulta da indevida restrição sobre bem essencial à mobilidade e à dignidade do recorrido, gerando prejuízos econômicos e sociais contínuos. Argumenta que a concessão da tutela não acarretará qualquer prejuízo ao apelante, limitando-se a restabelecer o status jurídico legítimo do recorrido, razão pela qual pugna pelo imediato deferimento da medida. Requereu o recolhimento do mandado de busca e apreensão e o levantamento das restrições judiciais de transferência e penhora incidentes sobre o veículo Toyota/Corolla XEI-20, Placa RED-4D23. É o relatório. DECIDO. Conheço o pedido, nos termos do art. 932, inciso II, do Código de Processo Civil – CPC. Para a concessão da tutela recursal antecipada, aplicam-se os mesmos requisitos exigidos para a concessão de tutela de urgência em primeiro grau, conforme estabelecido no artigo 300 do CPC: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O primeiro requisito exige que o recurso demonstre, de maneira clara e fundamentada, a plausibilidade do direito alegado pelo recorrente, com base nos elementos de prova constantes dos autos. A probabilidade do direito pode decorrer tanto de norma legal expressa quanto de jurisprudência consolidada que indique, com razoável segurança, a tendência do julgamento favorável à parte recorrente. O segundo requisito, por sua vez, refere-se à possibilidade de que a demora na prestação jurisdicional possa acarretar prejuízos irreversíveis à parte que pleiteia a tutela recursal, manifestando-se na iminência de um ato que possa comprometer um direito fundamental da parte. Outro aspecto relevante na análise da antecipação da tutela recursal é a necessidade de ponderação dos princípios da segurança jurídica e da não irreversibilidade da decisão. Com efeito, a tutela provisória concedida em sede recursal não pode gerar efeitos irreversíveis, ou seja, não pode resultar em situação que, mesmo com eventual reforma da decisão, não possa ser revertida sem prejuízo para a parte contrária. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia judicial reside na legitimidade do BRB para a execução, após cedido o crédito objeto da demanda, para permanecer a restrição e o mandado de busca e apreensão sobre o veículo do apelado. Cumpre destacar que nos termos do art. 1.012 do Código de Processo Civil – CPC, a apelação interposta possui efeito suspensivo. Na hipótese, o BRB ajuizou ação de execução contra Fábio Fernandes Mesquita, mas cedeu seu crédito a Navarra S.A., em 28/06/2024 (ID 76014340) e o Edital de Citação foi publicado em 01/07/2024, e aperfeiçoada em 31/07/2024. E diante da cessão do crédito antes de aperfeiçoada a relação processual, a sentença reconheceu a ilegitimidade ativa do BRB, e extinguiu o processo, sem resolução de mérito. O entendimento, em princípio, está de acordo com o art. 738, § 1o, inciso III, do CPC, que estipula a legitimidade do cessionário para promover a execução, demonstrando a probabilidade do direito do apelado. Todavia, há o risco de irreversibilidade da medida, porque uma vez retirada a restrição sobre o veículo, o apelante pode aliená-lo a terceiros, em prejuízo à execução. Ressalto que o mesmo pedido foi realizado em primeiro grau, o qual foi indeferido (ID 76014363), em razão do efeito suspensivo da apelação. Além de a sentença possuir efeito suspensivo, o perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, §3o, CPC), impede a concessão da tutela de urgência. Diante da irreversibilidade da medida, fica prejudicado o exame do perigo de dano ao executado. Feitas tais considerações, em juízo de cognição sumária, tenho que não é possível o deferimento da tutela postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. Publique-se. Após, tornem conclusos. Brasília, 17 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator